Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABÍVEIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Conforme entendimento deste eg. TJDFT e dos recursos repetitivos afetados com os Temas 407, 409, 410 e 973, o col. Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que cabe a fixação de honorários em favor do executado na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, considerando o labor do executado/agravado para o oferecimento da impugnação, a ele faz jus a consequente verba honorária sucumbencial, independentemente de o agravante ter reconhecido ou não o excesso em resposta à impugnação, em conformidade com o procedimento ao qual está sujeita a execução/cumprimento de sentença, assim como os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o).
2. Nesse sentido, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
3. No caso, levando em consideração tais dispositivos, restou justa e proporcional a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, em observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV, do §2°, do art. 85, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.